Tribunal: TJDFT
Processo: 0712588-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DE CUJUS ANTES DO CASAMENTO CELEBRADO SOB O REGIME DA SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE ENTRE O FALECIDO E O CÔNJUGE. ELEMENTOS ESSENCIAIS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONSTATADOS. EXCLUSÃO DO BEM DA PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. O cônjuge supérstite casado pelo regime da separação obrigatória de bens não concorre com os descendentes do de cujus na sucessão, conforme o art. 1.829, I, do CC.
2. No caso, o imóvel arrolado no inventário foi adquirido pelo autor da herança antes da realização do casamento com a recorrente, que foi celebrado sob o regime da separação obrigatória de bens. O referido imóvel não é objeto de comunhão entre a apelante e o inventariado, por força da incomunicabilidade do patrimônio de cada cônjuge decorrente do regime de separação legal de bens e, também, por ter sido adquirido antes da relação conjugal, afastando a incidência do verbete sumular n. 377 do STF. Ademais, com fulcro no art. 1.829, I, do CC, em razão da separação obrigatória de bens, a viúva não tem direito à herança, pois o falecido deixou descendentes.
3. Com base nos arts. 481 e 482 do CC, o negócio jurídico celebrado entre a apelante e o autor da herança não tem o condão de excluir o imóvel do rol de bens a partilhar entre os herdeiros, pois não apresenta alguns dos elementos essenciais do contrato de compra e venda, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a indicação do preço e a forma de pagamento. Além disso, não há declaração de que o valor supostamente estipulado foi recebido pelo outorgante, tampouco há prova da quitação.
4. A transferência inter vivos da propriedade de bem imóvel exige registro do título translativo em cartório, nos termos do artigo 1.245 do CC. Além disso, segundo o art. 108 do diploma civilista, a escritura pública é, em regra, essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no país. Assim, além do compromisso firmado entre as partes em contrato de compra e venda, a transferência do imóvel de valor superior a trinta salários-mínimos exige escritura pública e o respectivo registro cartorário na matrícula, pressupostos não observados no caso em análise.
5. Também não seria possível concluir que houve doação do imóvel à apelante, pois, conforme o art. 549 do CC, o referido negócio é nulo quanto à parte que exceder a parcela que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Desse modo, considerando que o de cujus só poderia dispor da metade da herança (art. 1.789 do CC) e que o imóvel é o único bem deixado por ele, não seria viável considerar que o instrumento contratual celebrado com a recorrente se reveste das características de uma doação.
6. Ausente circunstância capaz de impor a exclusão do imóvel da partilha entre os herdeiros, filhos do inventariado, não há razão para reformar a sentença, que distribuiu os quinhões entre os sucessores e assegurou o direito de habitação ao cônjuge sobrevivente, ora apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.